Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-64.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026102-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (PROCURADOR), NARCI NOEMIA FREITA - CPF: 638.568.161-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1026102-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVADA:
NARCI NOEMIA FREITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravada em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando que os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Narci Noemia Freita na Central de Regulação, para realização do procedimento cirúrgico (histerectomia vaginal), que deverá ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Em breve síntese, o Município aduz que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que a Requerente é domiciliada no Município de Paranatinga (Rua Videira, n° 396, Vista Alegre, CEP: 78870 -000), devendo buscar junto a tal ente e ao Estado de Mato Grosso a prestação de saúde.

Neste contexto, requer
o provimento do presente recurso, de modo a cassar a decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela, confirmando eventual efeito suspensivo deferido.

O efeito suspensivo vindicado foi
deferido
determinando a suspensão dos efeitos da decisão em face tão somente do Município de Rondonópolis/MT (ID n. 70071476).

Não houve apresentação de contraminuta ao agravo, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 79183983.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 80501481, manifestou-se pelo parcial
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravada em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando que os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Narci Noemia Freita na Central de Regulação, para realização do procedimento cirúrgico (histerectomia vaginal), que deverá ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, bem como dos documentos anexos neste, tenho que o presente recurso deve ser
provido.

Isso porque, apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, rememoro que
cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o
município de residência do postulante
, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

Inclusive, neste sentido, é a jurisprudência pátria. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos aos pacientes hipossuficientes é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso.
(N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) [Destaquei]. AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside - Decisão reformada Recursoprovido.

(TJSP; AgravodeInstrumento209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; DatadoJulgamento:29/8/2017; Data de Registro: 31/8/2017)
[Destaquei].

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DASENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSOS EM ANÁLISE DE MÉRITO.TRATAMENTO CIRÚRGICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.

Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor.
Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais. Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal.
TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJSP; Apelação 0006486- 34.2014.8.26.0576; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2015; Data de Registro: 20/8/2015)
[Destaquei].

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSOS PROVIDOS.O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município.

(Apelação nº 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 1/10/2012)
[Destaquei].

No caso dos autos,
o domicílio da Requerente é o município de Paranatinga/MT,
eis que este é o endereço informado pela mesma em sua inicial, na procuração, na declaração de hipossuficiência econômica, bem como o constante no comprovante de endereço anexado aos autos de origem (ID n. 35447688 – Processo de origem n. 1018433-51.2020.811.0002).

Logo,
o Município de Rondonópolis/MT é parte ilegítima na demanda, devendo ser excluído do polo passivo da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, determinando a sua exclusão do polo passivo da ação de origem (Processo n. 1018433-51.2020.811.0002).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021